Tribunal: TCU
Processo: 032.331/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10589/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.331/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Claudia Maria Saia Firmiano (CPF XXX.098.148-XX); Delma Maria Rosa Gaspar Barbosa Correa (CPF XXX.257.888-XX); Edson Ferreira de Souza (CPF XXX.135.817-XX); Eunice de Castro Duarte (CPF XXX.691.666-XX); Francinete Silva Manzan (CPF XXX.180.311-XX); Guirlanda Maria Maia de Castro Benevides (CPF XXX.962.213-XX); Jose Geraldo Gandra Tavares (CPF XXX.981.028-XX); Jose Luiz Filho (CPF XXX.831.408-XX); Lucy Ines Pereira Miguel (CPF XXX.688.278-XX) e Luiza Maria Reis de Castro (CPF XXX.769.728-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.